Tribunal: STF
Processo: AI 674926
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Consórcio. Devolução de parcelas. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 




1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF. 




3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à devolução das parcelas pagas em consórcio no caso de desistência do consorciado antes do encerramento do grupo, dado o caráter infraconstitucional da matéria e à necessidade de reexame de fatos e provas. 




4. Agravo regimental não provido.